Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722515-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora